Tribunal: TJMT
Processo: 1009768-17.2018.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009768-17.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALTAIR DE OLIVEIRA - CPF: 314.414.911-04 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5167-59 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória é a data em que o consumidor constata a lesão e suas consequências, ante o princípio da "
actio nata
".

A presunção de veracidade que emana dos documentos apresentados pode ser elidida, mediante a existência de prova em sentido contrário. Deixando, contudo, a parte de se manifestar no momento oportuno sobre os documentos apresentados, a presunção de sua veracidade é medida que se impõe.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que
atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de apelação cível aviado pelo
Banco do Brasil S.A.

objetivando a reforma da
sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais promovida por
Altair de Oliveira
, para condenar o réu a restituir ao autor a quantia de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), a título de dano material, atualizada com os rendimentos da poupança desde a data em que foi efetuado o depósito até a data que tomou conhecimento da inexistência do valor depositado (junho/2018), incidindo, após essa data, correção monetária pelo INPC, bem como juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condenou, ainda, a instituição financeira, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária, a partir da prolação da sentença.

Para tal desiderato, argui
o apelante, preliminarmente, a ocorrência de prescrição na hipótese em comento, ante o decurso do prazo de 10 (dez) dez anos entre a alegada abertura da conta e o ajuizamento da ação, e não há qualquer notícia de causa de interrupção da prescrição.

No mérito, alega que não há qualquer relação jurídica entre os litigantes, e que tampouco reconhece o comprovante juntado pelo autor, não podendo ser imputado ao réu a produção de prova negativa. Além disso, aduz que não há no canhoto qualquer outro dado complementar com o RG ou CPF do autor, que pudesse individualizar o portador.

Subsidiariamente, assevera que agiu no exercício regular de um direito, não havendo falar no dever de indenizar, porquanto, se há, de fato, valores a serem repassados ao consumidor, não restou comprovado o abalo sofrido pelo apelado, aduzindo que os pequenos dissabores do dia a dia não justificam a indenização por danos morais.

Pede o provimento do recurso, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, bem como pugna pela fixação de honorários recursais (ID. 52588471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta a ocorrência de prescrição no caso em concreto. Fundamenta que, segundo a tese do apelado, o depósito teria sido realizado no ano de 1987, sendo a instituição financeira procurada para reaver o valor, tão somente, no ano de 2018 - ou seja, 31 anos depois.

Em que pese a tese do apelante, esta não merece acolhida. Isto porque, quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, aplica-se o princípio da
actio nata,
surgindo a pretensão com a violação do direito (art. 189, do Código Civil).

Nesta esteira consoante entendimento majoritário deste Sodalício, o termo inicial da contagem do prazo prescricional dá-se a partir do momento em que a parte lesada toma conhecimento do dano sofrido.

Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DO REGISTRO DESABONADOR – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "
actio

nata
" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas consequências.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, é presumido, dispensando a produção de prova. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Havendo condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser arbitrados em percentual, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”
(TJMT Ap 148069/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 28/02/2018) (Destaquei)

Sendo assim, não há falar no transcurso do prazo prescricional, haja vista que o apelado teve conhecimento apenas com a tentativa de saque e recusa pela instituição financeira, que ocorreu no ano de 2018, ao passo que o ajuizamento da ação deu-se no dia 29/10/2018.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar aventada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ajuizou a presente ação ordinária de restituição de valores c/c indenização por danos morais em face do Banco do Brasil S/A, alegando que no ano de 1987, com o intuito de poupar dinheiro para realizar viagem para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida quando completasse 60 (sessenta) anos de idade, realizou junto à requerida a abertura da Conta Poupança Ouro nº. 010.112.2462, depositando o valor de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros).

Assevera que no início de junho de 2018, ao contatar o Banco requerido/apelante, por via da agência 3940-3, localizada no Bairro Cristo Rei/Várzea Grande, para efetuar o saque da quantia depositada, foi surpreendido com a informação de que não constava depósito algum em seu nome, sendo direcionado à agência da avenida Getúlio Vargas, sob a justificativa de que naquele estabelecimento é que se albergava os documentos e dados das contas antigas.

Segundo narra, ainda, o autor/apelado, dirigiu-se à agência indicada em três oportunidades, não logrando êxito na localização de seus dados, tampouco da quantia depositada, o que o levou a ajuizar a presente ação, objetivando reaver os valores que entende devidos, assim como a condenação da instituição financeira em danos morais.

Em sua defesa, a instituição financeira
limitou-se a argumentar que não possui vínculo jurídico algum com o autor
, Sr. Altair de Oliveira, trazendo aos autos apenas o Instrumento Procuratório e Estatuto Social da empresa.

Sobreveio sentença de mérito (ID. 52588462), em que o juízo singular julgou procedente a demanda, para:

“(...)
condenar a instituição financeira
ora requerida a
restituir
ao autor
a quantia de Cr$600.000,00
(seiscentos mil cruzeiros), a
título de dano material
, atualizada com os rendimentos da poupança desde a data em que foi efetuado o depósito até a que tomou conhecimento da inexistência do valor depositado (junho/2018), sendo que, após essa data, incida correção monetária pelo INPC e, ainda, juros de mora em 1% ao mês desde a citação, valores estes devidamente convertidos para a moeda atual.

32. Condeno-o, também,
em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais
, quantia está a ser acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e de correção monetária, a partir da prolação desta sentença.

33. Condeno ainda, ao
pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios
, estes no importe de
10% sobre o valor da condenação
.”
(Destaquei)

Irresignado, o requerido/apelante fundamenta que não há prova da relação jurídica a ensejar a indenização por danas materiais, aduzindo a impossibilidade de produção de prova negativa para demonstrar o alegado, por se tratar de prova diabólica. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento dos danos morais, alegando que não houve prejuízo de ordem moral ao apelado, pugnando, ainda, em caso de manutenção, pela redução da quantia fixada.

Pois bem. No que atine à restituição da quantia de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), a título de danos materiais, tem-se que a sentença não merece reparos.

Isso porque, consoante se infere dos autos, em concomitância com a exordial foi apresentado pelo autor/apelado o comprovante de depósito da quantia
mencionada (ID. 52585173), ao passo que, em sede de contestação, o referido documento não foi refutado pela instituição financeira, que, como dito, limitou-se a defender a tese de ausência de vínculo jurídico.

Aliás, após despacho saneador, oportunizado às partes especificarem as provas que entendessem pertinentes, a apelante quedou-se inerte, consoante se depreende da certidão (ID. 52588460), sequer requerendo a realização da perícia do documento a que se funda a presente ação.

Assim, há que se considerar autêntico o documento apresentado pelo apelado, a teor do que estabelece o art. 411, III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

I - o tabelião reconhecer a firma do signatário;

II - a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei;

III - não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.
”
(Destaquei)

Neste sentido, a jurisprudência de diversos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DEPÓSITO - MERCADORIAS PARCIALMENTE DEVOLVIDAS PELO RÉU QUANDO SOLICITADAS - COMPROVAÇÃO NÃO IMPUGNADA - REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO -
Diante da ausência de impugnação da parte contra quem foi produzido o documento, considera-o autêntico, conforme mandamento do art. 411, III, do CPC
- Limitando-se o objeto da demanda à devolução de bens depositados na confiança do réu e considerando a comprovação de que parte deles foi restituída ao demandante quando solicitados, deve-se reduzir a obrigação de devolução fixada na sentença.”
(TJ-MG - AC: 10079110507310001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019) (Destaquei)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA PELA CONSTRUTORA. JUROS DE OBRA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO. DOCUMENTO EMITIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Segundo o documento emitido pela Caixa Econômica Federal os pagamentos referentes aos Juros de Obra? foram debitados da conta corrente do requerente.
2.1. O aludido documento foi emitido pela instituição financeira responsável pela cobrança dos encargos, empresa pública federal e órgão da administração indireta do Estado. Ainda que não se possa considerá-lo como documento público, não foi impugnado pelos réus, de forma que resta caracterizada sua autenticidade conforme dispõe os arts. 408, 411, III e 412 da lei processual.
3. Por outro lado, os documentos carreados aos autos pelos réus/apelantes trazem somente a planilha de evolução do financiamento e não há nenhum documento comprobatório de que o débito em questão foi por eles quitado. 4. Estando devidamente comprovado o inadimplemento dos requerentes a pretensão de cobrança há de ser julgada procedente. 5. Apelação DESPROVIDA.”
(TJ-DF 07018002320188070001 DF 0701800-23.2018.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 17/07/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei)

Nesse viés, ante a ausência de impugnação quanto ao documento apresentado, tampouco pedido de prova pericial a fim de averiguar a lisura, há que se reputar a sua veracidade, devendo ser mantida a decisão singular nesse ponto.

No que atine aos danos morais, destaca-se que às instituições financeiras aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
(Destaquei)

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Entretanto, malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial.

In casu
, consoante já assinalado, não tendo sido refutado o documento que respaldou o pedido basilar, resta incontroverso o efetivo depósito da quantia apontada pelo autor/apelado, ao passo que cabia ao recorrente a prova de fato extintivo do direito da parte autora, qual seja, a comprovação de que houve o efetivo resgate do investimento, ônus do qual não se desincumbiu. Desse modo, a despeito do que alega, o dano material foi efetivamente provado nos autos.

Desse modo, comprovada a falha na prestação do serviço bancário, o requerido responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao autor, porquanto o impossibilitou de sacar o valor depositado e mantido em conta com base na confiança atribuída à instituição financeira.

Assim, o fato de o apelado passar pela situação de, após longo período, ter negado a quantia depositada, justamente pelo transcorrer do lapso temporal, sem dúvida alguma proporcionou sentimento de frustração e impotência ao autor, hábil, portanto, a gerar dano moral presumido e passível de indenização.

Dessa forma, conclui-se que não se trata de mero aborrecimento cotidiano, havendo flagrante desvio natural desse tipo de serviço, acarretando o dever de reparar integralmente o prejuízo imposto ao Consumidor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, c
onsolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor, impedindo, ainda, reiterada conduta abusiva.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

É consagrado o entendimento de que “
cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral
”. (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

No caso, tem-se que o
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) arbitrado na origem ultrapassa a média fixada neste Sodalício em casos análogos, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que atende o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes: AC: 10187982220198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2020; APL: 00545955220148110041 8614/2017, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 12/04/2017, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2017.

Ante o exposto
,
dou parcial provimento ao recurso
,
apenas para reduzir o montante fixado à título de
danos morais
para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020